Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701011-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, SERASA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA face à decisão do juízo a quo que que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a retirada de anotação restritiva de crédito. Ao final, postula pela reforma da decisão para conceder a antecipação de tutela e determinar a exclusão da anotação nos cadastros restritivos de crédito. Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). No caso em apreço, a parte Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso V, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator